Tribunal: TJSP
Processo: 1040853-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário das apelantes, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário das apelantes, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Indeferimento da inicial que se mostrou indevido – Anulação da sentença com retorno dos autos à origem. Recurso provido.